Tribunal: TJDFT
Processo: 0720689-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Juizado especial cível. Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Cancelamento voluntário. Multa de valor exorbitante. Abusividade. Retenção de 5%. Art. 740 do Código Civil. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 13.689,54, a título de indenização por danos materiais, e à restituição de 90.137 pontos de milhagem à conta LATAM Pass do autor. Em suas razões, a recorrente alega que houve pedido de cancelamento dos bilhetes e que há cobrança de multa, estando o autor ciente de que as passagens adquiridas se sujeitavam a regras tarifárias específicas quanto a eventual remarcação ou reembolso. Defende que a cobrança de taxas por cancelamento ou remarcação de passagens é legítima, sobretudo porque o autor optou por adquirir os bilhetes sob a Tarifa Standard, sujeita a menores valores, mas sem previsão de reembolso em caso de cancelamento. Pugna pela reforma da sentença para que seja a ação julgada improcedente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da cobrança de multa correspondente ao valor integral das passagens aéreas, pago pelo consumidor na Tarifa Standard, em razão do cancelamento voluntário.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não há demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exigido pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. Extrai-se dos autos que o autor adquiriu através do site da requerida 8 passagens aéreas para viagem internacional com destino a Nova York com voos nos dias 15/01/2025 e 25/01/2025, por meio de pontos e pagamento em espécie de parte das passagens, bem como da taxa de embarque, totalizando R$ 17.569,15 - incluindo taxas e/ou impostos e assentos (R$3.159,11), valor já reembolsado-, e 94.882 pontos Latam. Contudo, a parte autora solicitou o cancelamento das passagens em 09/01/2025, ocasião em que a requerida reteve a integralidade do valor das passagens aéreas, no montante de R$ 14.410,04, além dos pontos Latam utilizados.
6. Dispõe o art. 740 do CC que "o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada". No caso, o autor solicitou o cancelamento com seis dias de antecedência, prazo suficiente para que as passagens aéreas fossem renegociadas pela companhia área, sem que arcasse com qualquer prejuízo financeiro.
7. Assim, incabível a retenção integral pela recorrente do valor das passagens ou a cobrança de multa em valor abusivo. Em que pese a previsão na política tarifária da recorrente acerca do não cabimento de reembolso nos casos de passagens adquiridas na Tarifa Standard, a cláusula contratual que estipula a cobrança de multa em valor exorbitante coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra o Código do Consumidor, razão pela qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
8. Diante desse quadro, a multa compensatória, deverá ser cobrada pela companhia aérea com observância do art. 740, §3o, do CC, que prevê: “o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória”, nos termos do estabelecido na sentença recorrida, a qual deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: CC, art. 740.
Jurisprudência relevante citada: n/a.